Tribunal: TJMT
Processo: 1016327-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016327-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 061.952.941-52 (RECORRENTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), GALVAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 40.401.633/0001-26 (RECORRIDO), ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.630.401-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1016327-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1016327-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Leandro Jose de Oliveira

Recorrida:
Galvão Comercio de Veículos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acordo firmado entre as partes, ainda que antes da homologação judicial, constitui ato jurídico perfeito, sendo vedada a desistência unilateral na ausência de vício de consentimento, nos termos do artigo 849 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo apontado defeito no negócio jurídico ou vício grave que comprometa a validade da transação, a homologação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1016327-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1016327-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Leandro Jose de Oliveira

Recorrida:
Galvão Comercio de Veículos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leandro Jose de Oliveira

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulado com Pedido de Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença (
Id. 252258192): homologou os termos do acordo realizado na audiência de conciliação e via de consequência julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, em face da homologação de acordo firmado entre o autor e a empresa requerida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 252258195): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito em razão da desistência do acordo celebrado.

Contrarrazões
(Id. 252258650)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1016327-38.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1016327-38.2024.8.11.0015

Recorrente:
Leandro Jose de Oliveira

Recorrida:
Galvão Comercio de Veículos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais proposta por Leandro Jose de Oliveira em face de Galvão Comercio de Veículos Ltda. em razão de venda de veículo com vício.

Da narrativa inicial o autor alega que em 24/04/2024 firmou contrato de compra e venda de veículo usado junto à empresa requerida pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Aduz que, logo após a aquisição, o carro começou a apresentar diversos problemas mecânicos e, mesmo comunicando a empresa recorrida, não houve solução amigável, deste modo, não havendo alternativa, buscou na via judicial a reparação dos danos suportados.

Após o trâmite regular do feito, durante a audiência de conciliação, as partes entabularam acordo nos seguintes termos (Id. 252258189):

“(...)

As partes requerente e requerida resolvem pôr fim ao litígio através da composição de seus interesses, renunciando a qualquer recurso ao Poder Judiciário, salvo execução do que ora é estabelecido, o que fazem nos seguintes termos:

a) A parte requerida fará o ressarcimento dos gastos ao requerente da quantia total de R$ 1.019,75 (mil e dezenove reais e setenta e cinco centavos). Esse valor será pago em forma de abatimento de valor na aquisição/troca do carro por outro, conforme clausula “b”.

b) Ainda a requerida efetuará a troca do veículo objeto desta ação, por um de igual valor, ou em caso de valor superior, fica a cargo do requerente pagar a diferença.

c) O pagamento será feito na conta do autor, Banco Brasil, Conta 13606-9, Agência 1116-9, CPF 061.952.941-52.

d) O autor renuncia ao direito de dano moral proveniente dos fatos narrados na inicial.

e) Após o cumprimento integral, a parte requerente dará quitação total plena e irrestrita de todos os pedidos formulados na inicial, ou de quaisquer outros provenientes dos mesmos fatos.

f) As partes desistem do prazo recursal e requerem a homologação do acordo.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, as ocorrências foram captadas em áudio e vídeo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, conciliadora, foi lavrado o presente termo e assinado digitalmente, mantendo original assinado em pasta própria, nos termos da Resolução 185 de 2013 do CNJ
.

(...)

No presente caso o autor busca a reforma da sentença que julgou extinto o feito com resolução do mérito, em vista do acordo celebrado durante a audiência de conciliação, alega que antes da prolação da sentença de homologação, manifestou o seu interesse na desistência do acordo, todavia, teve o pedido negado. Deste modo pugna pelo acolhimento da desistência e pelo prosseguimento do feito.

O artigo 849 do Código Civil dispõe que “
A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.
Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Da análise do feito, verifica-se que inexiste vício de consentimento na confecção da minuta de acordo capaz de ensejar a sua anulação, do mesmo modo o autor não aponta qualquer defeito no negócio jurídico que justifique o distrato.

Sobre o tema o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ART. 138 DO CC. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1507448/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – OPSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ACORDO
EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO – ARREPENDIMENTO E PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
UNILATERAL
ANTES
DA
HOMOLOGAÇÃO
DO
ACORDO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO –
ACORDO
REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – OBSERVÂNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a
desistência
unilateral de
acordo
depois de devidamente pactuado, mesmo que não tenha ocorrido ainda a
homologação
, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Constituindo o
acordo
firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial, revela-se incabível a
desistência
unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a
homologação
judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva.
(N.U 0000707-11.2009.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA –
ACORDO
EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
UNILATERAL
ANTES
DA
HOMOLOGAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
São descabidos o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que
antes
da
homologação
judicial, salvo apontamento de vício grave. Não é possível alterar a sentença que homologa transação por mero requerimento unilateral de
desistência
, impondo-se a utilização de meio processual próprio para anulação, se o caso.
(N.U 1001258-95.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE NSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ACORDO
EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO

ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
UNILATERAL
ANTES
DA
HOMOLOGAÇÃO
DO
ACORDO
- IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do
acordo
, ainda que ocorra em data anterior à
homologação
judicial. Assim, não se observando vício que possa macular o
acordo
, sua
homologação
é medida que se impõe.
(N.U 1013490-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Assim sendo, a sentença que indeferiu o pedido de desistência, homologou o acordo e extinguiu o processo, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 10/02/2025